Tribunal: TJSP
Processo: 1000099-28.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de cobrança de tarifa bancária c.c. reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Pedido inicial que se volta contra a cobrança de Tarifas relativas a pacote de serviços a partir de janeiro/2016. Conta destinada a recebimento de benefício previdenciário. Negócio jurídico firmado após a edição da Resolução Bacen 3.158/2007. Cobrança de tarifa relativa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de cobrança de tarifa bancária c.c. reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Pedido inicial que se volta contra a cobrança de Tarifas relativas a pacote de serviços a partir de janeiro/2016. Conta destinada a recebimento de benefício previdenciário. Negócio jurídico firmado após a edição da Resolução Bacen 3.158/2007. Cobrança de tarifa relativa a pacote "Cesta fácil", sem prova da respectiva contratação. Dever de informação pela instituição financeira não verificado. Restituição dos valores cobrados no período de janeiro/2016 a outubro/2019 que se faz necessária. Posterior adesão ao pacote "Serviços Padronizados I - Prioritários" mediante assinatura do termo respectivo trazido com a defesa. Ausente, contudo, demonstração de que a consumidora foi informada e optou de forma consciente por uma conta que permitia cobrança de tarifa, quando havia possibilidade de optar por uma não tarifada. Dever de informar adequadamente sobre os termos pactuados não verificado. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Valores descontados que devem ser restituídos de forma simples. Ausente má-fé da instituição financeira. Conduta dolosa não verificada, dada a modulação de efeitos no Recurso Repetitivo a respeito – STJ – EAREsp 676.608 (paradigma). Danos morais caracterizados. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tal como pleiteado na inicial. Sentença reformada para julgar a ação procedente em parte. Tendo a autora decaído em parte mínima do pedido, responderá, a ré, integralmente pela sucumbência. Verba honorária arbitrada em 20% do valor da condenação. Art. 85, §11, do CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.